Tribunal: TCU
Processo: 047.771/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio de convênio que tinha por objeto apoiar o projeto 5a Festa do Pescador.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio CV 288/2007, registro Siafi 594470, (peça 6) firmado entre o Ministério do Turismo e município de Tapauá/AM, e que tinha por objeto apoiar o projeto "5a Festa do Pescador". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "a" e "c" e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Almino Gonçalves de Albuquerque; 9.2. julgar irregulares as contas de Almino Gonçalves de Albuquerque e condená-lo ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 22/10/2007 50.000,00 Débito 30/09/2014 11.222,10 Crédito 9.3. aplicar ao Sr. Almino Gonçalves de Albuquerque multa proporcional ao dano ao erário, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor; 9.7. alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. encaminhar cópia desta decisão ao responsável, ao Ministério do Turismo, à Prefeitura Municipal de Tapauá/AM e à Procuradoria da República no estado do Amazonas.